Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-32.2016.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000799-32.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), LILIAN BANNO - CPF: 219.618.818-29 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE DEU ORIGEM SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – DESNECESSIDADE DE INCURSIONAR SOBRE O MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS EM GRAU RECURSAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ASPECTOS SUPERVENIENTES – SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO CONTRA AQUELE QUE DEU ENSANCHA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA 303 DO STJ – CONDENAÇÃO POR EQUIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APLICAÇÃO - PREENCHIMENTO NO CASO CONCRETO DO § 8º, DO ARTIG 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS JÁ CONSOLIDADOS PELO STJ. Recurso conhecido e provido.

I – Verificando que o EMBARGANTE ingressou com EMBARGOS DE TERCEIRO vez que, no caso, residia LIMINAR para ARRESTO DA SOJA cujo direito material alega possuir, cumpriu este a risca o prescrito no artigo 674 do Código de Processo Civil, residindo-lhe interesse e legitimidade.

II – Se, posteriormente, o processo que deu origem a interposição de EMBARGOS DE TERCEIRO é extinto SEM JULGAMENTO DO MÉRITO em face da desídia do AUTOR daquela ação (o embargado), deixar de cumprir determinações judiciais, este fato deve ser considerado no momento da prolação da sentença (fato superveniente) nos fundamentos e conclusões.

III - Desaparecendo o direito do AUTOR (embargado) na ação que propôs e que ensejou a interposição dos EMBARGOS DE TERCEIRO, não mais residindo qualquer direito material controvertido em sede desta ação, este fato superveniente deve influir quando da decisão. Neste contexto, não se julga mais o mérito e sim extinção dos EMBARGOS DE TERCEIRO por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, a rigor do prescrito pelo artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença reformada.

IV – Consignado que residiu perda de objeto em face desta situação superveniente criada pelo EMBARGADO, autor da ação que deu origem aos EMBARGOS DE TERCEIRO, demonstrado que este deu causa a instauração desta ação, deve responder pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, em consonância com a Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

V – Verificando que a aplicação de percentual prescrito pelo § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mesmo na dosagem mínima (10%) sobre o proveito econômico, se apresenta demasiadamente excessivo levando em consideração a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional do direito, vendo que os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional do direito sem, por outro lado, implicar em meio que implique em locupletamento ilícito, deve ser aplicado o principio da equidade, como suporte o §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

COLENDA CÂMARA.

BANCO INDUSVAL S/A compareceu junto à 1ª. Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães e ingressou com EMBARGOS DE TERCEIRO em face de PCO - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, todos identificados nos autos. Sustentou que a EMBARGADA ingressou com ARRESTO em face de EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI (devedores), por descumprimento contratual (CPR). Sustentou que, em relação ao produto, 3.360.ooo, através de LIMINAR proferida em sede de RAI de n. 39645/2016 foi concedida liminar, por decisão da eminente Desembargadora CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA (ID-90213455), mediante prestação de CAUÇÃO.

Sustentou que os devedores são devedores da CPR INDUSVAL 2015 e INDUSVAL 2016, recebida por ENDOSSO de terceiros, a primeira assinada em data de 13/03/2014 e a segunda em data de 18/09/2014. A primeira, em relação à 6.000.000 (seis milhões) de quilogramas, equivalente a 100.000 (cem mil) sacos de 60 quilos, safra 2014/2015. A segunda no montante de 6.000.000 (seis milhões) de quilogramas, equivalente a 100.000 (cem mil) sacas de 60 quilos, safra 2015/2016. Desta forma, pretendeu em sede destes EMBARGOS DE TERCEIROS, seja que a SOJA arrestada por força da ação promovida pela EMBARGADA em face de EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI, processo/Código 78342.

O magistrado de piso, fazendo suas razões, anotando que, embora se tratando da mesma matrícula, a área devedora EVANDRO TONI e s/esposa, num total de 24.910 hectares, trata-se de situação distinta. Isto porque, conforme mencionou o magistrado de piso – DR. RAMON FAGUNDES BOTELHO – Em relação à CPR 05/2016, produto da ‘FAZENDA LARANJAL’, refere-se a uma área de 1.645 hectares. Por outro lado em relação à CPR 004/2015 e CPR 001/2016, a área de plantio é de 2.550 hectares. Por tais aspectos, incursionou sobre o mérito e julgou improcedente o pedido e condenou o embargante/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa. (ID-9021’3460). Contudo, a AÇAO que deu origem a interposição dos EMBARGOS E TERCEIRO foi extinta, posteriormente, sem ingressar no mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo já que o autor daquela ação e embargado neste, não atendeu a despachos consignados pelo magistrado para o regular andamento do pleito.

Em primeiro aspecto, SUSTENTOU a APELANTE perda superveniente de objeto, vez que residiu desistência da ação por parte da EMBARGANTE. Sustentou, por outro lado, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR da apelada vez que a APELADA não ingressou com A AÇAO PRINCIPAL no prazo de 30(trinta) dias. No mérito, afirma que reside a comprovação da posse e domínio sobre o produto objeto do arresto e da eminente ameaça em face da constrição. Discorda em relação à condenação dos custos e honorários, ao argumento de que ÀQUELE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO deve responder, no nos termos da Súmula 303 do STJ.

No mais, se desatendidos os argumentos, para que os honorários sejam reduzidos, aplicando-se, a equidade.

Contraminuta recursal apresentada, pugnando a EMBARGADA pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conferindo os autos, vislumbra-se que, conforme bem pontuado no recurso de apelação aviado, de forma inequívoca, registra ausência de interesse de agir por parte da apelada e, neste aspecto, o recurso deve ser conhecido e provido implicando, por outro lado, na inversão do ônus da prova não acatando, contudo, a dosagem percentual feita na sentença e sendo típico caso de aplicação do princípio da equidade.

Isto porque, em data de 22/05/2020, em relação ao pedido CAUTELAR DE SEQUESTRO formalizado pela PCO – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA em face de EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI, processo/identificador n. 78.432, consta a seguinte decisão:

‘Trata-se de demanda ajuizada por PCO – COMÉRCIO IMORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA em face de EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI, todos qualificados na inicial. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora fora devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a fim de formular os requerimentos úteis ao deslinde do processo, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte, como certificado na Ref. 74. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. A parte demandante permaneceu inerte, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda. Diante disto,considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe competiam,deve o feito ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.' (sic) (ID-90213460).

Deve ser visto, em primeiro aspecto, que a presente AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO foi proposta pelo BANCO INDUSVAL S/A em data de 02/04/2016, como consta das anotações constantes à margem da petição inicial.

Negada a liminar pelo magistrado de piso, em sede recursal, a rigor do Recurso de Agravo de Instrumento de número 000110515-58.2016.8.11.0000 (Código 10515), que teve trâmite nesta Câmara. Consta do ID-90213455, que, modificando a decisão de primeiro grau que negou o ARRESTO, a eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, concedeu a LIMINAR e, neste aspecto, determinou o Arresto de 3.060.000 QUILOS de SOJA EM GRÃOS, NA QUALIDADE DO TITULO DE CRÉDITO, MEDIANTE CAUÇAO. Decisão datada de 23/03/2016. Portanto, o ajuizamento desta ação cautelar se deu em data posterior à concessão do ARRESTO, por decisão da eminente Relatora.

Dito isto, temos que, a rigor do artigo 674 do Código de Processo Civil:

‘Quem, não sendo parte no processo, sofrer a constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre as quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou inibição por meio de embargos de terceiro’.

Assim, considerando que a determinação do ARRESTO, por decisão deste Tribunal, na decisão monocrática referida linhas acima foi em data de 23/03/2016, deve ser visto que, ao propor esta demanda em data de 02/04/2016, o BANCO INDUSVAL S/A, em face do seu CRÉDITO, estampado nas Cédulas de Créditos Rurais, detinha interesse e legitimidade para propor os EMBARGOS DE TERCEIRO, vez que já estava na eminência de ser cumprido o despacho proferido neste Tribunal e, desta forma, o feito prosseguiu até que, o magistrado de piso, proferiu a sentença meritória de IMPROCEDÊNCIA, que é alvo deste recurso aviado pela instituição financeira.

De igual forma, tinha interesse e legitimidade da apelada PCO – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA em prosseguir em defesa de seu direito, isto é, o arresto de 3.060.000 quilos de soja, nos termos do que foi determinado por este Tribunal, quando da decisão da Relatora em sede do RAI, Código 10515.

Mas, seu interesse de agir desapareceu em face da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição em data de 22/05/2020, quando, o processo CAUTELAR DE ARRESTO que promoveu em face de EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI, foi extinto, sem julgamento do mérito, pela inércia do EMBARGADO, nos termos da sentença transcrita linhas acima.

No caso, julgando aquele feito cautelar, sem apreciação do seu mérito pelo fato de a apelada não ter ingressado com a ação principal, por consequência lógica, gerou a perda superveniente do objeto retratado nesta ação de embargos de terceiros propostos unicamente para desconstituir o ARRESTO determinado por este Tribunal em face da liminar concedida pela eminente Desembargadora Relatora.

O magistrado de piso não observou este fato superveniente e, neste contexto, não mais poderia ingressar em relação ao seu mérito. Por tal razão a sentença deve ser reformada.

Isto porque, somente detém interesse processual quando o resultado da demanda possa trazer à parte alguma vantagem material ou moral. No caso de procedência ou improcedência destes EMBARGOS DE TERCEIRO, em face da AÇÃO CAUTELAR que os originou, já estar extinta, tal situação não se apresenta e, de consequência, o mérito defendido pelo apelado se esvaiu juridicamente pelo seu próprio ato de, a tempo, forma, modo, não ter sido diligente na ação que propôs e contestada através destes embargos.

Aliás, vejo este comportamento onde, de soslaio, que a apelada está a malferir o disposto no art. 5° do Código de Processo Civil, tentando tirar vantagem de uma situação quando não mais tem direito de discutir esta questão pelo fato superveniente tratado linhas acima. O mérito de há muito tinha esvaído. Qualquer decisão favorável, como equivocadamente concedida na sentença não lhe traz qualquer benefício de ordem material.

Aflora-se, por outro lado, legítimo interesse do apelante em requerer a perda de objeto em face deste aspecto superveniente, a rigor do prescrito no § 1º, do artigo 1.009, do Código de Processo Civil e, neste contexto, suscitado em sede das razões recursais expendidas.

Assim o recurso merece provimento e, neste contexto, estes embargos de terceiro, pela perda superveniente do seu objeto é o que de melhor se assenta já que como dito, não mais tendo qualquer utilidade para o EMBARGADO, nenhum proveito material lhe trará.

Feitas estas considerações, no que tange ao pagamento da sucumbência, não deve ser atribuída ao terceiro embargante já que, no caso em apreço, quem deu causa pelo ajuizamento desta ação foi justamente a EMBARGADA em face de, a seu favor já estar consignado o direito de arrestar 3.060.000 quilos de soja, por força da liminar concedida em sede do RAI colocado acima. Isto porque, não restam dúvidas que, quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros foi a EMBARGADA que propôs AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO contra os devedores e, mais tarde, por ausência de impulso regular, este feito foi extinto por sentença sem resolução do seu mérito.

Portanto, dúvidas não existem de que a EMBARGANTE somente ter proposto este feito de EMBARGOS DE TERCEIRO pelo fato de, anteriormente, a EMBARGADA ter proposta aquela AÇÃO DE ARRESTO e, conseguiu uma LIMINAR para arrestar a soja cujo direito material é alegado pelo EMBARGANTE se, mais tarde, esta perdeu objeto pelo fato superveniente delineado linhas acima, a esta deve ser imposta a causalidade. E, portanto, deve responder pelos custos do processo e honorários advocatícios.

Bem a propósito já decidiu este TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO-GROSSENSE.

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO COM CONSEQUENTE DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ONUSA SUCUMBENCIAL IMPOSTO A EMBARGADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – RECURSO DA EMBARGANTE E DA EMBARGADA DESPROVIDOS. 1. A extinção da ação cautelar de arresto, após a desistência da parte autora daqueles autos com a conseqüente liberação do bem e da medida constritiva do arresto, esvaziou o mérito dos embargos de terceiro, configurando perda superveniente da ação por falta de utilidade ao pronunciamento jurisdicional. 2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa a instauração do processo, deve arcar com as despesas daí decorrentes. (Recurso de Apelação Número 0025469-91.2013.8.26.0196, julgado em 28/09/2015, publicado em 06/10; 2015 Relator Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO)’. (fonte sitio do TJMT).

No mesmo sentido o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS:

‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA DE BEM DO EMBARGANTE – DESISTÊNCIA DA PENHORA – PERDA DE OBJETO DA AÇAO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Havendo desistência, pelo exeqüente, da penhora dos bens pertencentes ao embargante, perde o objeto os embargos de terceiro, devendo ser extinto sem julgamento de mérito. Se ao tempo da interposição dos embargos havia a penhora ou indicação a penhora de bens pertencentes à embargante, não há como condená-la ao pagamento dos encargos sucumbenciais, pois somente com o ajuizamento dos embargos de terceiros é que poderia se eliminar a turbação ou esbulho, devendo o exeqüente/embargado arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais se a desistência da constrição sobre o bem se deu após o ajuizamento dos embargos. (TJMG, processo n. 2.000.00.375034-3/000 (1), Relatora Desembargadora TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTOI, fonte, pag. 37 dos embargos’.

Bem se amolda no caso a Súmula 303 – ‘EM EMBARGOS DE TERCEIROS, QUEM DEU CAUSA A CONSTRIÇAO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS’. (STJ).

E, considerando o conhecimento e provimento do recurso, acatando os argumentos recursais, de rigor seria inverter o ônus da sucumbência. Neste sentido, conferindo a sentença recorrida em relação aos honorários advocatícios, o magistrado de piso os arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, ou seja, R$ 3.427.200,00 (três milhões; quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos reais), que deveria ser atualizado deste o dia 02 de abril de 2016.

No caso presente, verifica-se que a parte apelada quase nada fez nestes autos, compareceu apenas em duas oportunidades, nada mais que isso. Por outro lado, se a própria EMBARGANTE afirmou que, se mantida a sentença de primeiro grau, em face deste aspecto, deveria obedecer ao que determina o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nada mais, nada menos, aplicando o brocardo popular acima, trata-se de um aceite tácito de que a sucumbência arbitrada pelo magistrado de piso não conduz com razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta seara, deve ser visto que a CORTE ESPECIAL do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA debruçando sobre a aplicação do contido no §§ 2º e 8º do artigo 85, do Código de Processo Civil, deve ser visto por duas situações diferentes. A primeira quando os honorários fixados nos percentuais definidos pelo § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, levando em consideração os trabalhos desempenhados pelo advogado no processo for irrisório em relação a sua atuação na defesa de seu cliente, como expressamente consta do referido dispositivo legal. Noutro lado, levando em consideração quando os honorários em relação ao valor da causa, ao seu valor jurídico, o trabalho desempenhado pelo advogado for de pequeno quilate jurídico, a cumprir o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, revelar-se excessivo e até comprometendo o enriquecimento sem causa.

Por tais aspectos, no caso em apreço, levando em consideração o alto valor da causa, rendendo homenagens aos próprios argumentos da autora (BANCO) que se mantida a sentença deveria ser aplicado no caso o § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, vendo que os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional do direito sem, por outro lado, implicar em meio que implique em locupletamento ilícito, verificando o alto valor da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, não se apresenta, no caso presente, a aplicação de honorários à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e sim, aplicar a equidade, como suporta o §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

No caso presente, a persistir a inversão do ônus da causa, os honorários advocatícios, já estarão eriçados em patamar de mais ou menos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e, neste contexto, fazendo coro aos próprios argumentos da EMBARGANTE quando contrapôs a tal valor, caso fosse mantida a sentença, se reformada esta, deve conduzir ao mesmo entendimento.

Não se pode olvidar que a régua da Justiça deve ser isonômica e sua força deve se impor a fortes, fracos, ricos e pobres. Tal mensagem que na linguagem simples do povo traduz: ‘O PAU QUE DÁ NO CHICO DÁ NO FRANCISCO’.

E, neste viés, a melhor interpretação hermenêutica da regra disposta no §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, é no sentido de que também na hipótese em que a verba relativa a honorários se revelar extremamente alta, impõe-se a fixação equitativa. Não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório ou insignificante, considerando existir casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas, o trabalho desenvolvido pelo advogado se mostra demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos que teve que praticar e não justificar o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que no mínimo legal permitido pelo § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Bem a propósito já posicionou o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

“APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LEI 9.514/97. ART. 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. ART. 20, § 4º, CPC/73. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. BASE DE CÁLCULO. TRABALHO DO ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, CPC/15. [...] Embora o § 8º do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.” (Acórdão n.1080461, 07035621120178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª Turma Cível,”, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018’.

Do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extraio a seguinte ementa.

‘PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO REJEIÇÃO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ADMISSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Impugnação rejeitada. Sucumbência. Condenação em honorários advocatícios consoante apreciação equitativa (art.85, §8º, CPC). Admissibilidade. 2. Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2251416-33.2016.8.26.0000,9ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Décio Notarangeli, j. em 8.3.2017)’ (fonte sitio do TJSP).

Da mesma forma, veja-se entendimento do egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, como se lê:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE EXORBITÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, excepcionalmente quando manifestamente evidenciado que o arbitramento da verba honorária fez-se de modo irrisório ou exorbitante, tem entendido tratar-se de questão de direito, e não fática, repelindo a aplicação da Súmula 07/STJ. 2. In casu, consoante se infere das razões do recurso especial, a condenação em honorários importará na quantia aproximada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este considerado exorbitante levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da causa (ação movida para sustar protestos de dívida inexeqüível, na qual não houve condenação), o trabalho realizado pelos advogados e o nível de complexidade da causa. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim razoável a fixação de verba honorária no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1140294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)’. (fonte sítio do STJ GRIFEI).

Com estas considerações verificando em todo o seu contexto o trabalho desenvolvido pelos advogados do EMBARGANTE, para o caso em comento, entendo razoável e proporcionar fixar em seu favor, a titulo de HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA o montante de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) que, a meu ver lhes remunerará os trabalhos desenvolvidos com dignidade evitando por outro lado o enriquecimento sem causa.

Conclusão.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO aviado por BANCO INDUSVAL S/A (apelante) e LHE DOU PROVIMENTO. Por consequência, acatando a preliminar aventada, extingo estes EMBARGOS DE TERCEIRO, sem julgamento do seu mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, em face dos aspectos precedentes delineados acima, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Atribuo à embargada PCO – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO AGROPECUÁRIA LTDA dando causa à instalação destes EMBNARGOS DE TERCEIRO a responsabilidade pela extinção desta ação (Súmula 303 do STJ) e a CONDENO nos custos do processo e honorários advocatícios, fixando estes, com fulcro no § 8ª do artigo 85, do Código de Processo Civil em R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022